Tribunal: TJDFT
Processo: 0731570-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731570-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL BRITO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL BRITO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21. Narra o agravante, em síntese, que não restou observado que ele era filiado ao SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva, na qualidade de servidor do quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante demonstrado nas fichas financeiras colacionadas. Salienta que o servidor não é obrigado a se vincular ao sindicato representativo de sua categoria, dada a liberdade associativa, direito fundamental, previsto no art. 8o da CF/88. Esclarece que a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do DF, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao sindicato escolhido pelo agravante para representá-lo. Colaciona jurisprudência e sustenta inexistir justificativa para o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR 21. Afirma que restou assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento, asseverando que a demora no julgamento do presente recurso causará danos de impossível ou de difícil reparação, vez que as verbas perseguidas possuem natureza alimentar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que seja dado prosseguimento regular ao cumprimento de sentença na origem, até a satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21. Preparo regular (ID 62301391 e 62301392). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar, desde logo, o prosseguimento do feito na origem, com fundamento na ausência de justificativa para sobrestá-lo até o julgamento IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Compulsando os autos, observa-se que o(a) demandante pretende o cumprimento da seguinte obrigação: “pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, consoante título executivo oriundo da Ação Coletiva n. 32159/97. Todavia, depreende-se da ficha financeira (ID 190502498) que o(a) postulante ocupava o cargo FISCAL ATIV URBANAS - AEU, que integrava categoria profissional representada pelo SINDAFIS . Diante desse cenário, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Direta, representados por sindicato próprio, não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida pelo Sindireta. Confira-se, a propósito, o trecho do acórdão onde isso é aferível: ... Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical... Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria". (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local teceu as seguintes considerações: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. - Ressalvam-se os grifos Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso dos presentes autos até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR n. 21. Esclareço que os embargos opostos pelo ora agravante não foram acolhidos pelo Juízo, pelos mesmos fundamentos já declinados acima. Com efeito, depreende-se da análise dos documentos colacionados aos autos na origem, que a hipótese dos autos, de fato, não está entre aquelas objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. A despeito do entendimento externado pelo magistrado a quo sobre o tema, entendo que o caso dos autos é um distinguishing em relação ao citado IRDR. Isso porque o exequente/agravado era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, de Órgão da Administração Direta do DF, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem. Ou seja, é servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva, momento em que também era representado pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições mensais indicadas expressamente nas fichas financeiras. Ora, se à época do ajuizamento da ação coletiva, frise-se, em 1997, o exequente/agravante era servidor da administração direta, representado pelo SINDIRETA/DF, forçoso reconhecer que ele não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no tema, mas sim na regra geral. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso, o que definitivamente não é o caso, não se justificando o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Como já destacado alhures, não obstante exista um Sindicato específico para a carreira do exequente, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, do qual o autor/agravado é integrante. Para além disso, repiso que à época da suspensão do benefício alimentação, o exequente era filiado ao SINDIRETA, situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras, que o autor/agravante sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicato que representa a sua categoria, cuja filiação sequer é obrigatória. Não é a simples existência de sindicato diverso representativo da categoria do servidor que impõe a análise da legitimidade ativa e, em consequência, o sobrestamento do feito até o julgamento do respectivo tema. Necessário que haja a filiação do servidor ao sindicato específico, sob pena de inviabilizar o direito facultativo de associação. Aqui, o servidor é da administração direta e, também, filiado ao SINDIRETA/DF, restando, a meu sentir, evidenciada sua legitimidade ativa. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, entendo demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, sem necessidade de se aguardar o julgamento do IRDR 21. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator